Tribunal: TJSP
Processo: 2101769-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deliberou sobre necessidade de constatação da situação do veículo penhorado e avaliação - Estimativa por Oficial de Justiça – Insurgência – Ausência de peculiaridades que ensejem a avaliação de forma diversa -Desnecessidade - Possibilidade da utilização do preço por meio da Tabela FIPE – Art. 871, IV, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deliberou sobre necessidade de constatação da situação do veículo penhorado e avaliação - Estimativa por Oficial de Justiça – Insurgência – Ausência de peculiaridades que ensejem a avaliação de forma diversa -Desnecessidade - Possibilidade da utilização do preço por meio da Tabela FIPE – Art. 871, IV, do CPC – Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101769-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AUTO POSTO
LEISA LTDA, é agravado EDNACAR TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101769-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22743 - Sorocaba
2
Agravo de Instrumento no 2101769-22.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Auto Posto Leisa Ltda
Agravada: Ednacar Transportes Ltda
Juiz(a): Mario Gaiara Neto
VOTO 22.743
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que
deliberou sobre necessidade de constatação da situação do
veículo penhorado e avaliação - Estimativa por Oficial de Justiça
Insurgência
Ausência de peculiaridades que ensejem a
avaliação de forma diversa -Desnecessidade - Possibilidade da
utilização do preço por meio da Tabela FIPE Art. 871, IV, do
CPC Precedentes - Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO
POSTO LEISA LTDA contra decisão nos autos da ação de execução de título
extrajudicial que move em face de EDNACAR TRANSPORTES LTDA - EPP,
pela qual o juízo a quo determinou que para prosseguimento do feito,
necessário se faz a constatação da situação do veículo e avaliação, pois a
tabela FIPE se refere a veículo em bom estado de conservação. Ainda, que
fosse expedido mandado de constatação e avaliação a ser cumprido por
oficial de justiça. Em embargos de declaração, deliberou o juízo nos
seguintes termos: “Vistos. (...) Com efeito, o veículo Renaut/Master Bus16,
placas CVP 8329 já se encontra penhorado por termo nos autos (fls. 165 e
216). No entanto, tal como já esclarecido na decisão embargada, ainda que
juridicamente seja possível a avaliação do veículo a partir da média de preço
de mercado (tabela FIPE), para que tal seja viável faz-se necessário primeiro
localizar o veículo e verificar seu real estado de conservação, que, no caso
dos autos, é incerto. Portanto, sem que primeiro haja a localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101769-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22743 - Sorocaba
3
veículo, torna-se inviável sua avaliação pela média de mercado e
consequentemente sua alienação em leilão público. Ora, é bem pouco
provável que surjam licitantes dispostos a pagar por um veículo sem
conhecer seu atual estado de conservação e, principalmente, seu paradeiro
(nem se sabe se o veículo está ou não na posse do executado, que,
eventualmente, pode até já tê-lo alienado para terceiros). Dessa forma,
manifeste-se a exequente de forma objetiva em termos de prosseguimento,
quer indicando o paradeiro do veículo, quer indicando outros bens à
penhora. No silêncio, independentemente de nova intimação, remetam-se
os autos ao arquivo. Intime-se.”
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida
deve ser reformada, pois contraditória e proferida em confronto com seus
interesses.
Discorre que ao contrário do decidido, a avaliação
segundo pesquisa de órgãos oficiais é expressamente reconhecida pelo
legislador, nos termos dos arts. 845, §1o e art. 871, IV, do CPC. Ademais, a
avaliação por oficial de justiça pode culminar em prejuízos dada a
possibilidade de estimativa incorreta e quanto a necessidade de localização
do bem, entende que o fato de ser o veículo localizado por oficial de justiça
não garante que irá permanecer no local.
Colaciona jurisprudência sobre a matéria.
Requer o provimento do recurso para autorização da
avaliação segundo a tabela FIPE, dispensando-se a localização e avaliação do
bem por oficial de justiça.
Recurso preparado, devidamente processado sem
intimação da parte adversa, eis que não representada legalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101769-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22743 - Sorocaba
4
É o relatório.
Trata-se de de ação de execução de título extrajudicial
para cobrança decorrente de relação comercial entre as partes. Afirma a
exequente ser fornecedora de combustível entregue à executada que
deixou de cumprir com a obrigação de pagamento.
O recurso merece acolhimento.
A controvérsia se limita à necessidade de constatação e
avaliação de veículo penhorado, por oficial de justiça ou se possível a
avaliação por tabela FIPE.
Em princípio, a avaliação de bem penhorado deve ser
feita por Oficial de Justiça, contudo se depreende do art. 871, IV, do CPC
que não se procederá à avaliação quando:
(...)
IV- se tratar de veículos automotores ou de outros bens
cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas
realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios
de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo
de comprovar a cotação de mercado.
Como bem ponderado pela agravante, prescinde a
hipótese de avaliação por Oficial de Justiça, conforme disposição expressa
da lei.
Assim,
não
se
nota,
em
princípio,
qualquer
particularidade capaz de justificar a necessidade de constatação da situação
do veículo, bem como a avaliação na forma determinada, ressaltando que o
artigo 871 do CPC, traz como regra que a avaliação como a em questão
pode ser dar por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais (tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101769-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22743 - Sorocaba
5
FIPE) ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação.
No mais, é providência que visa conferir maior celeridade
e efetividade e ainda, meio menos oneroso ao procedimento executivo.
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória. Cumprimento de sentença. Penhora de veículo
automotor. Avaliação. Desnecessidade da realização desta a
cargo de avaliador. Divulgação do comportamento de
mercado nesse ramo de negócios por entidade respeitada.
Possibilidade, assim, de aferição do valor da coisa a ser levada
a hasta pública com a necessária segurança jurídica inerente
ao devido processo legal. Conciliação ademais com o princípio
segundo o qual a execução deve dar-se pelo modo menos
oneroso ao devedor. RECURSO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento
2167914-94.2019.8.26.0000,
Rel.
Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, d.j. 25.10.2019).”
E entendimento dessa Colenda 25a Câmara de Direito
Privado:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra
a respeitável decisão que determinou ao agravante ( exequente
) que localize veículo objeto de penhora com fins de realização
de avaliação prévia ao leilão judicial. Pretensão do agravante
de avaliação consoante o valor da tabela FIPE. Possibilidade de
avaliação, inobstante a localização do bem, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101769-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22743 - Sorocaba
6
disposição expressa do artigo 871, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Decisão reformada. Recurso de agravo de
instrumento provido para permitir a avaliação consoante valor
de mercado do veículo do devedor agravado. (Agravo de
Instrumento
2251086-65.2018.8.26.0000,
Rel.
Marcondes
D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, d.j. 14.05.2019).”
Desta forma, justificada está a avaliação por meio da
tabela FIPE.
Destarte, de rigor a reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator